Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRABALHO INFORMAL EXERCIDO PELO GENITOR. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE - NECESSIDADE - RAZOABILIDADE. ART. 1.694, § 1o, CC. VALOR FIXADO EM SENTENÇA (20% SALÁRIO-MÍMINO). DEVER DE MANUTENÇÃO DOS FILHOS QUE PERTENCEM A AMBOS OS PAIS. ART. 1.703, CC. RECURSO PROVIDO PARA O FIM DE MAJORAR PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO OS ALIMENTOS.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar o requerido a pagar pensão alimentícia na importância de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 1.1. O apelo da autora pela reforma da sentença para que os alimentos sejam fixados em 30% do salário mínimo. Alega, em suma, que o magistrado levou em consideração a alegação do genitor de que possui gastos com a mensalidade de sua faculdade e outros gastos necessários a sua mantença. Entende que o curso de nível superior não tem caráter essencial para a subsistência do apelado e que não pode se sobrepor ao direito alimentar da filha menor.

2. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. 2.1. Ademais, o dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo art. 1.703, da Lei Civil, na medida das respectivas possibilidades contributivas. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.

3. Atualmente a requerente está com 3 anos de idade, e houve aumento de suas necessidades, em razão de seu natural crescimento. 3.1. Em relação à capacidade econômica do réu, conforme afirmado por ambas as partes, este se encontra desempregado, trabalhando informalmente como motoboy. 3.2. Entretanto, não fez prova de sua renda mensal como autônomo, apesar do ônus derivado do art. 373, inc. II do CPC. 3.3. No que se refere às despesas do mesmo, restou comprovado que não possui despesas de aluguel, mas que arca com a mensalidade da faculdade. Entretanto, o alegado aumento de suas despesas particulares não tem o condão de reduzir a pensão devida aos filhos. 3.4. A genitora da autora está desempregada e aufere mesada de seu pai no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais).

4. Assim, o pedido de reforma da sentença para que seja fixado o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do genitor guarda verossimilhança com as despesas atuais da apelante, e deve ser suportado pelo genitor, levando-se em consideração que a obrigação de sustento dos filhos menores deve ser suportada de forma equilibrada, não havendo se onerar um genitor em benefício do outro. 4.1. Este Tribunal de Justiça tem entendido que: “(...) 2. Na hipótese, merece parcial provimento o apelo, devendo a verba alimentar ser majorada em razão da prova colhida nos autos de que o apelado percebe renda razoável como profissional autônomo, não tem outros filhos ou dependentes e reside com os pais. A alteração, in casu, incidirá em percentual sobre o salário mínimo, como referência. 4. Recurso conhecido e provido em parte.” (20150910020123APC, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 2/6/2016).

5. Apelação provida.